Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-77.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ADOÇÃO DO REGIME DA SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. SÚMULA 377/STF. INAPLICABILIDADE. PARTILHA DE BENS. ESFORÇO COMUM DO CASAL PARA A AQUISIÇÃO DE IMOVEL. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO ENTRE AS PARTES LITIGANTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão exarado em apelação cível, pelo qual foi reconhecida a existência de condomínio sobre imóvel adquirido mediante esforço comum das partes litigantes. O embargante alega que se encontram configurados contradição e julgamento extra petita em relação ao reconhecimento da existência de condomínio em relação ao imóvel em litígio, além de omissão e obscuridade quanto à coparticipação da embargada no custeio de despesas com a aquisição e a manutenção do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade; (ii) definir se os embargos ostentam caráter manifestamente protelatório, com a consequente imposição de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em contradição e julgamento extra petita, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, com base nos limites objetivos traçados pela embargada na inicial da ação, e expôs os motivos pelos quais considerou configurada a existência de condomínio entre as partes em relação ao imóvel em litígio.
5. Observado que o embargante, na contestação ou nas contrarrazões ao recurso de apelação, não fez alusão à necessidade de condenação da embargada ao custeio de despesas com a aquisição e a manutenção do imóvel litigioso, a inexistência de análise de tal matéria no v. acórdão recorrido não configura omissão ou obscuridade passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
6. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
7.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/08/2013; TJDFT, EMD 07018204820178070001, Relator Desembargador José Firmo Reis Soub, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023; TJDFT, EMD 07029781420228070018, Relator Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023.